Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707004-62.2020.8.07.0006 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDO: ROGÉRIO COSSICH FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VENDA DE PRECATÓRIO POR SINDICATO. DESÁGIO. CRÉDITO DEVIDO A CADA REPRESENTADO. CONVOCAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM JUÍZO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na sentença, o Juízo a quo acolheu a tese exposta em contestação no sentido de que a cessão do precatório, pelo sindicato, com deságio foi feita de maneira regular e o Autor/Apelado faz jus somente ao crédito apontado na peça de defesa. 2. Era ônus do Réu, ora Apelante, comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2.1. No entanto, não juntou provas de ter convocado o Autor para receber o crédito que lhe cabia, tampouco consignou o montante em juízo para eximir-se da obrigação e da incidência de juros e correção monetária, consoante arts. 334 e 335 do Código Civil. 3. Desse modo, não há razão para se falar em princípio da causalidade, devendo ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência na forma fixada na sentença, a qual já observou a proporção da sucumbência, fixando para o Apelante a responsabilidade equivalente a 25% das despesas processuais e honorários. 4. Não é possível suscitar nulidade de assembleia e de sua deliberação em contrarrazões, que não é o recurso cabível para tanto, sobremaneira quando se incorre na contradição de pugnar pela manutenção da sentença e, ao mesmo tempo, defender teses que não foram acolhidas no julgamento. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 179 do Código Civil, alegando que a turma julgadora não observou o transcurso do prazo decadencial previsto para o pedido de anulação da assembleia que autorizou a venda do precatório. Argumenta que a assembleia geral ocorreu em dezembro de 2012 e que o ora recorrido somente ajuizou a presente demanda em outubro de 2019; b) artigo 524, alínea “e”, da CLT, defendendo que, tendo em vista a soberania da assembleia geral, não há necessidade de que cada substituído autorize individualmente o sindicato a negociar os valores do precatório. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID 29401104, embora a advogada tenha informado a apresentação de contrarrazões ao recurso especial, deixou de carrear a peça processual, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal para ROGÉRIO COSSICH FURTADO. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 179 do CC, e 524, alínea “e”, da CLT, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, tendo, inclusive, consignado no acordão que “A controvérsia recursal consiste em analisar a aplicabilidade do princípio da causalidade e cabimento da imposição da integralidade ônus da sucumbência ao Autor/Apelado” (ID 27789044 - Pág. 4). Ademais, não foram manejados os competentes embargos de declaração, visando prequestionar a matéria. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020 e o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029